Tribunal: TJSP
Processo: 2259371-76.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
'Habeas corpus' – Pedido de revogação da prisão preventiva pelo excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal - Feito sentenciado durante o trâmite do 'writ' - Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2259371-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
TATIANA FRANCISCA RIBEIRO PINA e Paciente RODRIGO ZUZA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, com amparo no art. 659, do Código de Processo Penal, JULGARAM
PREJUDICADA a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259371-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2072
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2259371-76.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: TATIANA FRANCISCA RIBEIRO PINA MASO
Pacte: RODRIGO ZUZA DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 21a VARA CRIMINAL
CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - SP
'Habeas corpus' Pedido de revogação da prisão preventiva
pelo excesso de prazo na formação da culpa e ausência dos
pressupostos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal - Feito sentenciado durante o trâmite do 'writ' - Ordem
prejudicada.
Voto no 2072
Tatiana Francisca Ribeiro Pina
Maso, Advogada, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido
liminar, em favor de RODRIGO ZUZA DA SILVA, contra ato praticado
pelo Juízo de Direito da 21a Vara Criminal Central da Comarca de São
Paulo - SP, nos autos n° 1515164-28.2020.8.26.0228, instaurado pela
suposta prática do crime de receptação.
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que indeferiu o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259371-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2072
3
concessão da liberdade provisória, arguindo excesso de prazo na
formação da culpa e ausência dos pressupostos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal, pelo que pleiteia, liminarmente, a sua
soltura com a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do mesmo
Diploma Normativo.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 113/115
e 118/119).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 129/134).
É o relatório.
Deixo de analisar o presente writ
pela perda superveniente de seu objeto.
O objeto do presente habeas
corpus é a concessão da ordem a fim de que o paciente seja colocado em
liberdade provisória nos autos da Ação Penal no
1515164-28.2020.8.26.0228, em trâmite na 21a Vara Criminal Central

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2259371-76.2020.8.26.0000 -Voto no 2072
4
da Comarca de São Paulo - SP, instaurada pela prática, em tese, de
receptação, em razão da ausência dos requisitos para a custódia e
excesso de prazo na formação da culpa.
Sucede, no entanto, que, conforme
pesquisa realizada no sistema de consulta processual deste Egrégio
Tribunal de Justiça, verificou-se que foi proferida sentença no dia 28 de
novembro de 2020, que condenou o paciente como incurso no artigo 180
“caput”, c.c. artigo 61, inciso II, alínea “j”, ambos do Código Penal à
pena de um ano, sete meses e um dia de reclusão e pagamento de catorze
diárias mínimas, em regime fechado, tendo sido negado o apelo em
liberdade, inclusive porque respondeu preso ao processo.
Assim, sentenciado o feito, resta
superada a discussão das questões postas e a substituição do comando da
constrição indica o prejuízo da impetração.
Desse modo, o presente writ
perdeu seu objeto, já que a sentença penal superveniente constitui novo
título a justificar a custódia do sentenciado.
Ante o exposto, com amparo no
art. 659, do Código de Processo Penal, JULGA-SE PREJUDICADA a
presente ordem de habeas corpus.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator